Tribunal: TJPA
Processo: 0800816-07.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800816-07.2022.8.14.0003

APELANTE: JOAO PAULO DOS SANTOS GOMES, JOÃO VINICIUS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, § 2º, II, E § 2º - A, I, DO CPB E 244-B DO ECA.

RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA E POR ADVOGADO PARTICULAR, SENDO DIVERSAS AS CAUSAS DE PEDIR, RAZÃO PELA QUAL SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE APENAS NO QUE COINCIDENTE O PEDIDO E A DECISÃO.

JOÃO PAULO DOS SANTOS GOMES E JOÃO VINÍCIUS OLIVEIRA

1.

REQUEREM IGUALMENTE OS APELANTES A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
.
IMPROCEDENTE
. PARA QUE RESTE CONFIGURADO O REFERIDO DELITO, NÃO HÁ A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE MAIOR DE IDADE TENHA, DE FATO, CORROMPIDO O ADOLESCENTE PARA PRATICAR O CRIME. CONFORME O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PÁTRIO, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO REFERIDO DELITO, QUE POSSUI NATUREZA FORMAL, BASTA QUE RESTE COMPROVADO QUE HOUVE A PARTICIPAÇÃO DE MENOR NA PRÁTICA DELITIVA, NA COMPANHIA DE INDIVÍDUO MAIOR DE IDADE, INDEPENDENTEMENTE DE QUEM TENHA COMANDADO A AÇÃO DELITUOSA.
IN CASU
RESTOU DEMONSTRADO QUE O MENOR, ALAN DHONATA GONÇALVES DE SOUSA, ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA AÇÃO CRIMINOSA.

2.

TAMBÉM IGUALMENTE PLEITEIAM A EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE.
É
DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM QUESTÃO, QUANDO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA, COMO A APALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS.

3.

PLEITEIAM, AINDA, REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
O VETOR REFERENTE À CULPABILIDADE MERECE VALORAÇÃO NEUTRA, POR SER O CONHECIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA INERENTE AO TIPO PENAL.

JOÃO PAULO DOS SANTOS GOMES

RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO
– IMPROCEDENTE.
NÃO ESTANDO CONFIGURADO O REQUISITO OBJETIVO-SUBJETIVO DA UNIDADE DE DESÍGNIOS, OU SEJA, QUE O AGENTE QUERIA PRATICAR UM CRIME COMO SE FOSSE CONTINUAÇÃO DO OUTRO, TORNA-SE IMPOSSÍVEL O RECONHECIMENTO DA
FICTIO JURIS
DA CONTINUIDADE DELITIVA.

NOVA DOSIMETRIA – JOÃO PAULO SANTOS GOMES.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE

15 ANOS,

09 MESES
E
10 DIAS
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
FECHADO
, E
10 DIAS-MULTA
, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

NOVA DOSIMETRIA – JOÃO VINÍCIUS DE OLIVEIRA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE

15 ANOS,

09 MESES
E
10 DIAS
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
FECHADO
, E
10 DIAS-MULTA
, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito
dias do mês de agosto
do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
.
Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
JOÃO PAULO DOS SANTOS GOMES
e
JOÃO VINÍCIUS DE OLIVEIRA,
com

patrocínio de advogado particular e da Defensoria Pública, respectivamente, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que os condenou à pena de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º-A, inc. I do CPB, por duas vezes em concurso material, e pelo crime insculpido no art. 244-B do ECA.

Relatou a denúncia, em ID 13650164, que no dia 22 de junho de 2022, por volta das 22h, na travessa Lauro Sodré, bairro Anigal, os apelantes JOÃO PAULO DOS SANTOS GOMES e JOÃO VINICÍUS DE OLIVEIRA, acompanhados do menor Alan Jonathan Gonçalves de Sousa, mediante grave ameaça, exercida com um simulacro e uma arma de fogo de fabricação caseira, subtraíram o celular da vítima Júnior Monteiro de Batista, funcionário do estabelecimento Comercial “Posto Anigal”. Assim como, aproximadamente R$ 200 (duzentos reais), pertencentes do referido estabelecimento.

Segue relatando, que no mesmo dia, minutos após o primeiro assalto, os apelantes, juntamente com o menor Alan Jonathan, utilizando o mesmo
modus operandi,
subtraíram aproximadamente a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), do estabelecimento comercial “Posto Mossoró”, localizado na Rua João Ferreira, bairro Planalto.

Segundo a denúncia, os apelantes chegaram ao local em uma motocicleta e ameaçaram com as armas de fogo os funcionários do estabelecimento “Posto Mossoró”, sendo eles as vítimas, Juvanny dos Santos Simões e Wandsson dos Santos Farias, após a subtração dos valores, eles desferiram uma coronhada na cabeça de Juvanny.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do CP, por duas vezes, concurso material e pelo crime previsto no art.244-B do ECA.

Em ID 13650168, citação, recebimento de denúncia, em 24/06/2022;

Em ID 13650185, resposta à acusação de João Paulo dos Santos Gomes;

Em ID 13650186, resposta à acusação de João Vinicius de Oliveira;

Em ID 13650190-1360197, inquérito policial, documento de comprovação;

Em ID 13650260, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/12/2022;

Em
sentença
, em ID 13650265, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar os apelantes, João Paulo dos Santos Gomes e João Vinicius Oliveira, ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II e §2º- A, inc. I do CP, por duas vezes em concurso material, e o art. 244- B do ECA (crime de corrupção de menor).

Em
razões recursais
, ID 13650293, o apelante João Vinícius Oliveira, representado pela Defensoria Pública, requer a reforma da sentença para que seja afastada a valoração negativa referente a culpabilidade e, em caso de não acolhimento do pleito, a exasperação na fração de 1/8; requer, ainda, o afastamento da qualificadora de arma de fogo, a absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECA, bem como a consideração das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Em
razões recursais
, ID 13650295, o apelante João Paulo dos Santos Gomes, representado por advogado particular, requer a reforma da decisão da pena aplicada, para que seja acolhida a tese de crime continuado e não o concurso material de crime. Requer também, a redução da pena, em razão da ausência de fundamentação válida para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal. Requer ainda, o afastamento da qualificadora de arma de fogo, visto que se trata de um simulacro. E por fim, requer a absolvição, quanto ao crime do art. 244-B do ECA, por atipicidade formal.

Em ID 13650298, em
contrarrazões,
o Ministério Público requer que o recurso seja conhecido e provido, apenas no tocante à circunstância judicial da culpabilidade, em razão da ausência de fundamentação idônea pelo juízo
“a quo
”.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 14360741, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
dos recursos de João Vinícius de Oliveira e João Paulo dos Santos Gomes, apenas para reduzir a pena no mínimo legal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

T
rata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
JOÃO PAULO DOS SANTOS GOMES e JOÃO VINÍCIUS DE OLIVEIRA,
com

patrocínio de advogado particular e da Defensoria Pública, respectivamente, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que os condenou à pena de 15 (quinze) anos, 09 (nove) meses 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º-A, inc. I do CPB, por duas vezes em concurso material, e pelo crime insculpido no art. 244-B do ECA.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

JOÃO PAULO DOS SANTOS GOMES E JOÃO VINÍCIUS OLIVEIRA

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR:

No tocante ao crime de corrupção de menor, pugnam os apelantes pela reforma da sentença condenatória,

objetivando
suas absolvições sob o argumento de ausência de provas de que estes teriam corrompido o adolescente Alan Dhonata Gonçalves de Sousa.

Adianto que a tese em análise não merece prosperar, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

Como sabido
,
para que reste configurado o referido delito, não há a necessidade de comprovação de que o agente maior de idade tenha, de fato, corrompido o adolescente para praticar o crime. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, para a caracterização do referido delito, que possui natureza formal, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na prática delitiva, na companhia de indivíduo maior de idade, independentemente de quem tenha comandado a ação delituosa
.

Tal questão foi, inclusive, sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, com a edição da
Súmula nº 500
,
in verbis
: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”, a qual possui aplicação ampla e irrestrita.

In casu,
restou plenamente demonstrado que o menor,
Alan Dhonata Gonçalves de Sousa – Certidão de Nascimento em ID 13650191, fl. 43
, estava presente no momento da ação criminosa.

Diante dos fatos apresentados, não acolho os pedidos epigrafados.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO:

Requerem os apelantes a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo em razão da alegação de que se tratava de um simulacro, bem como pela ausência de laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva do artefato.

Sem delongas, adianto que não advém razão ao apelo
, pois verifica-se do Auto de Apresentação e Apreensão, ID 13650191 – fl. 19, que além da apreensão de um simulacro de arma de fogo com característica de pistola, fora apreendida uma arma de fogo de fabricação caseira.

Ademais, desnecessária a apreensão e perícia do artefato para incidência da majorante, quando comprovada por outros meios de prova.

Não é outra a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.
5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

EMPREGO DE ARMA.

CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.

2. Diante da afirmação da vítima, no sentido de que um segundo indivíduo conduzia o veículo do qual o réu saiu e exigiu a entrega do dinheiro, mediante o emprego de arma de fogo, mantém-se a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, não sendo necessário, via de regra, a identificação do comparsa. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07001278220208070014 DF 0700127-82.2020.8.07.0014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
GRIFEI
).

Portanto, resta caracterizada a majorante referente ao emprego de arma de fogo, pelo que rejeito a pretensão recursal.

3.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requerem os apelantes a redução da pena-base aplicada, sob o argumento de ser inidônea a fundamentação utilizada para considerar desfavorável o vetor referente à culpabilidade.

Tenho que os pedidos merecem ser acolhidos e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para considerar desfavorável o referido vetor, vejamos:

“(...). 1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade acima da normal à espécie, pois conhecia o caráter ilícito da sua conduta; (...)”.

Como visto, o vetor epigrafado merece valoração neutra, por ser o conhecimento do caráter ilícito da conduta inerente ao tipo penal.

Destarte, os apelantes fazem
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

JOÃO PAULO DOS SANTOS GOMES

RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO
:

Pugnou a defesa de João Paulo pela aplicação do crime continuado, sob o argumento de que não restam dúvidas acerca da continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados pelo acusado, na medida em que são infrações dolosas, da mesma espécie, praticadas mediante mais de uma ação e em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução.

A pretensão recursal não merece ser acolhida, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A fictio juris
do artigo 71 do Código Penal insere-se em modalidade de concurso de crimes cujos requisitos exigem que os delitos sejam da mesma espécie e praticados com as mesmas condições de tempo, de lugar e de maneira de execução. Além disso, é imprescindível que tenham sido praticados mediante unidade de desígnios. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMA), FURTOS QUALIFICADOS (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE EXPLOSIVOS) E RECEPTAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE FURTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...). 8. Quanto ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, tal instituto, nos termos do art. 71 do Código Penal, prevê que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais delitos da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

9. No caso, o paciente e os corréus praticaram dois furtos qualificados pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, utilizando-se de artefatos explosivos e barras de ferro, contra duas instituições financeiras distintas: Banco do Brasil e Banco Santander. Posteriormente, cometeram outro furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, contra a Loja Foto Persin, mediante a destruição da porta e das vitrines de vidro. 10. No tocante aos três furtos, não está preenchido o requisito objetivo relativo ao modo de execução, além de faltar o liame subjetivo a indicar a unidade de desígnios necessários à sua configuração, porquanto a Corte paulista expressamente consignou que apesar da prática de crimes da mesma espécie, na mesma ocasião, as vítimas são diversas e denota-se que foram cometidos em situações escolhidas independentemente de qualquer vínculo causal entre elas, caracterizando, assim, a reiteração criminosa. Dessa maneira, não restou evidenciada a unidade de desígnios em relação aos três fatos apurados, necessária para a configuração do crime continuado (e-STJ fl. 77).

Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria necessária imersão na moldura fático-probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com esta via mandamental. 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 778.288/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (
GRIFEI
).

Reunidas tais condições, os fatos, para fins de aplicação da pena, serão tratados como crime único, devendo o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticos, ou a mais grave, se diversas, aumentando-as de 1/6 a 2/3, ou de 1/6 até o triplo, este no caso de crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

Na hipótese, apesar de o crime praticado no Posto Anigal, contra a vítima Junior Monteiro Batista possuir as mesmas condições de tempo (lapso inferior a 30 dias) e semelhante modo de execução que os crimes praticados no Posto Mossoró, contra as vítimas Juvanny dos Santos Simões e Wandsson Santos Farias, restou ausente o requisito subjetivo, isto é, um liame através do qual ficasse demonstrado que os crimes tenham sido cometidos um em continuidade do outro, pois praticados em lugares diferentes, contra vítimas diversas e em situações escolhidas independentemente de qualquer vínculo causal entre elas.

Conforme destacou o Representante da Procuradoria de Justiça, em seu bem lançado parecer:

“... É possível verificar a partir da análise dos autos, que a sentença foi devidamente fundamentada, isto porque, é incabível a invocação do art. 71 do CP no presente caso, pois, em que pese se tratar de dois crimes de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, em cada um, os réus atuaram contra vítimas distintas e em lugares diferentes, subtraindo bens diversos, num deles um celular e determinada quantia em dinheiro, no outro, determinada quantia em dinheiro...”

Dessa forma, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva no caso vertente.

NOVA DOSIMETRIA – JOÃO PAULO SANTOS GOMES

CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA JUNIOR MONTEIRO BATISTA –

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:
Presentes as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d” do CPB, mas deixo de aplicá-las em observância ao disposto na Súmula 231, do STJ.

3ª fase:
Aumento a pena em 2/3 em razão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, passando a reprimenda a
06 (seis) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão e
10 (dez)
dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CRIME DE ROUBO EM FACE DAS VÍTIMAS JUVANNY DOS SANTOS SIMÕES E WANDSSON SANTOS FARIAS –

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:
Presentes as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d” do CPB, mas deixo de aplicá-las em observância ao disposto na Súmula 231, do STJ.

3ª fase:
Aumento a pena em 2/3 em razão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, passando a reprimenda a
06 (seis) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão e
10 (dez)
dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do disposto no art. 70, do CPB, aplico somente uma das penas, aumentada de 1/6, passando a reprimenda a
07 (sete) anos, 09 (nove) meses
e
10 (dez) dias
de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR –

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

2ª fase:
Presentes as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d” do CPB, mas deixo de aplicá-las em observância ao disposto na Súmula 231, do STJ.

3ª fase:
Aumento a pena em 1/3 em razão da causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 244-B do ECA, perfazendo um total de
01 (um) ano
e
04 (quatro) meses
de reclusão.

Considerando o concurso material de 02 (dois) crimes de roubo e o crime de corrupção de menor, estabeleço a pena definitiva em
15 (quinze) anos

09 (nove) meses
e
10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
10 (dez) dias-multa
, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA – JOÃO VINÍCIUS OLIVEIRA

CRIME DE ROUBO EM FACE DA VÍTIMA JUNIOR MONTEIRO BATISTA –

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:
Presentes as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d” do CPB, mas deixo de aplicá-las em observância ao disposto na Súmula 231, do STJ.

3ª fase:
Aumento a pena em 2/3 em razão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, passando a reprimenda a
06 (seis) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão e
10 (dez)
dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CRIME DE ROUBO EM FACE DAS VÍTIMAS JUVANNY DOS SANTOS SIMÕES E WANDSSON SANTOS FARIAS –

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:
Presentes as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d” do CPB, mas deixo de aplicá-las em observância ao disposto na Súmula 231, do STJ.

3ª fase:
Aumento a pena em 2/3 em razão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, passando a reprimenda a
06 (seis) anos
e
08 (oito) meses
de reclusão e
10 (dez)
dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do disposto no art. 70, do CPB, aplico somente uma das penas, aumentada de 1/6, passando a reprimenda a
07 (sete) anos, 09 (nove) meses
e
10 (dez) dias
de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR –

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

2ª fase:
Presentes as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d” do CPB, mas deixo de aplicá-las em observância ao disposto na Súmula 231, do STJ.

3ª fase:
Aumento a pena em 1/3 em razão da causa de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 244-B do ECA, perfazendo um total de
01 (um) ano
e
04 (quatro) meses
de reclusão.

Considerando o concurso material de 02 (dois) crimes de roubo e o crime de corrupção de menor, estabeleço a pena definitiva em
15 (quinze) anos

09 (nove) meses
e
10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
10 (dez) dias-multa
, a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos em favor de
João Paulo dos Santos Gomes e João Vinícius de Oliveira
,
para, no mérito,
dar-lhes parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2023